Tribunal: TJMT
Processo: 0056928-74.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0056928-74.2014.811.0041
Recorrente: MICHELE FREITAS LEITE
Recorrido: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 39475974) interposto por MICHELE FREITAS LEITE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 19151475):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CREDIÁRIO AUTOMÁTICO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO PARA REVISAR CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
A pretensão de, em sede de contestação à ação de cobrança, se revisar/anular cláusulas abusivas, revela-se insubsistente, sendo necessário, para tal desiderato, o ajuizamento de demanda revisional ou reconvenção.
Considerando que restou vencida a parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC. (RAC n° 0056928-74.2014.811.0041, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/10/2019)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 32706486.
A recorrente sustenta em suas razões negativa de vigência aos arts. 7° e 8° do CPC, ao fundamento que, ao negar o pedido de revisão de cláusulas contratuais (em sede de contestação), o acórdão violou princípios da razoabilidade e eficiência. Aduz que cabia ao Tribunal analisar a revisão das cláusulas contratuais sem qualquer necessidade de ajuizamento de ação própria.
Recurso tempestivo (id. 106738471).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 106393996).
Contrarrazões (id. 108602476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as exegeses dos arts. 7° e 8° do CPC (paridade de tratamento e observância aos princípios de proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência) não foram objeto de debate no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa aos mencionados dispositivos legais (arts. 7° e 8° do CP) suscitados pela recorrente não foi debatida/decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste uma eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 7° e 8° do CPC, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável às hipóteses de interposição pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente pretende que se revise cláusulas contratuais. Todavia, tal pretensão foi formulada em sede de contestação em ação o de cobrança ajuizada pelo recorrido.
Com efeito, sabido que para a modificação de cláusulas contratuais que entende abusivas, há de se considerar que a pretensão relativa ao pedido de revisão contratual foge aos limites da contestação, especialmente quando a sentença a ser proferida deve guardar adstrição à aferição da procedência (ou não) do pedido formulado em ação de cobrança pelo pela parte autora, não podendo alcançar pretensão autônoma da parte requerida, sem que esta a deduza pelos meios legais admitidos em direito.
O órgão fracionário deste Sodalício frisou, nesse sentido, citando entendimento jurisprudencial, quanto a necessidade de tal pretensão só se mostraria possível, caso a requerida/recorrente houvesse formulado reconvenção ou proposto ação revisional para tanto.
O entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ, tanto que colacionou em seu inteiro teor precedente da própria Corte Superior. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS DE AMBAS AS AÇÕES – PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR – INCOMPATIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A ação de cobrança, de natureza constitutiva e condenatória, tem por escopo constituir um título (judicial), o que tornará possível a cobrança de valor previamente definido, decorrente da relação jurídica de crédito e débito entabulada entre as partes; II - A ação revisional/anulatória de contrato, por sua vez, de natureza declaratória, objetiva a discussão da relação contratual desde a sua celebração, buscando exatamente a definição dos valores que poderão ou não serem objeto de futura ação de cobrança. III - Desse modo, a pretensão de, em sede de ação de cobrança, se revisar/anular cláusulas contratuais, revela-se insubsistente, sendo necessário, para tal desiderato, o ajuizamento de demanda revisional ou anulatória. IV - Recurso especial improvido. (REsp 999.282/SE, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, j. em 07/06/2011, DJe 21/06/2011)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça